Tribunal: CARF
Processo: 11128.000372/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.000372/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.550 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/03/2003
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
JUROS DE MORA.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000372/2008-81
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 08-34.361 - 7a Turma da DRJ/FOR (fls 68/80):
Da autuação
Trata-se de lançamento no valor total de R$ 1.012,14, referente ao auto de infração de
fls. 02-10, o qual foi lavrado, segundo declarado na descrição dos fatos, em virtude de a
fiscalização ter verificado classificação incorreta de mercadoria importada,
relativamente à DI no 03/0264100-3, registrada em 31/03/2003, tendo sido formalizada
exigência relativa a multa por classificação incorreta (art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35/2001).
Na referida descrição dos fatos do auto de infração, às fls. 04-05, consta:
“001–MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
O importador por meio da D.I. n° 03/0264100-3, registrada em 31/03/2003 e
parametrizada no canal verde, submeteu a despacho, em sua adição única, 13,6
toneladas da mercadoria descrita como: ‘Oleic Álcool 7075 V Rofanol 70/75 V Álcool
Oleico 70-75 Nome Comercial: HD Ocenol 70/75 índice Iodo: 70 a 75, Ind. acidez: inf.
a 0,2; ind. saponificação: inf. a 0,1; ind. hidroxila: 210 a 220. Ponto de Solidificação:18
a 23°C. Qual.: Industrial/E.Fisico: Liquido; Composição: C12: 0 a 2%; C14: 2 a 7%;
C16: 12 a 22%; C18: 72 a 85% e C20: 0 a 2%’; classificando-a no código 3823.70.30 da
Tarifa Externa Comum, com alíquotas de 3,50% para o Imposto de Importação e 0%
(zero por cento) para o Imposto Sobre Produtos Industrializados.
Em 03/04/2003, o contribuinte peticionou junto ao Grupo de Retificação de Declaração
de Importação, retificação de presença de carga, através do PCI GRET/SEORT
003/500980, e, havendo dúvidas quanto à classificação tarifária da mercadoria, foi
solicitado à FUNCAMP, em 17/04/2003, retirada de amostra do produto, através do
pedido LAB n° 1057/03, para a realização de exames laboratoriais.
A mercadoria foi entregue ao importador mediante Termo de Responsabilidade,
previsto no artigo 47, da IN SRF 206/02.
O resultado da análise foi emitido pelo Laboratório FUNCAMP em 19/05/2003, através
do Laudo n° 1109.01, tendo-se concluído que: ‘Não se trata de Outras Misturas de
Álcoois Primários Alifáticos contendo de 6 a 13 átomos de carbono. Trata-se de Álcool
Oleílico Industrial (Mistura de Álcoois Graxos Industriais com predominância de
Álcool Oleílico C18:3), um Outro Álcool Graxo (Gordo) Industrial, um Produto
Diverso das Indústrias Químicas. Segundo Referências Bibliográficas, o produto é
utilizado na produção de surfactantes, tintas de impressão, como anti-espumante e como
plastificante.’ As análises Laboratoriais, indicam ainda, os seguintes resultados:
‘Aspecto:
Líquido incolor, límpido Identificação por Infravermelho:
Positiva para Álcool Graxo Identificação por Cromatografia Gasosa:
Positiva para Álcool Oleílico, Álcool Cetílico, Álcool Estearílico e Álcool Miristílico
Teor por Cromatografia Gasosa (% em área):
Álcool Oleílico: 65.6 Álcool Cetílico: 21.9 Álcool Estearílico: 7.5 Álcool Miristílico:
3.6 Identificação Química:
Negativa para Água’
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

Em ato de revisão aduaneira, visando ao correto enquadramento tarifário da mercadoria,
a Equipe de Revisão Interna de Declarações emitiu o Memorando EQREV n° 137, de
19/12/2007, solicitando ao Laboratório esclarecer se o produto examinado (ROFANOL
70/75 V) apresentava características de ceras artificiais. Em 04/01/2008, o Laboratório
Falcão Bauer emitiu aditamento ao Laudo FUNCAMP 1109.01, informando que a
mercadoria ‘Não’ apresenta características de ceras artificiais, ‘pois a mercadoria
apresenta-se na forma líquida à temperatura ambiente (~25°C). De acordo com
Referências Bibliográficas e Literaturas Técnicas, Ceras são misturas de substâncias
orgânicas de baixo ponto de fusão ou compostos orgânicos de alto peso molecular,
sólidos à temperatura ambiente, insolúveis em Água, baixa toxicidade, incolores e
inodoros.’ Em assim sendo, pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado, especificamente as Regras n°s. 1, 6 e Regra Geral
Complementar 1, conclui-se que a mercadoria ‘ROFANOL 70/75’ , importada através
da D.I. 03/0264100-3, classifica-se no código 3823.70.90 da Tarifa Externa Comum,
com alíquotas de 3,50% para o Imposto de Importação e 0% (zero por cento) para o
Imposto Sobre Produtos Industrializados.
Em decorrência da classificação tarifária, da mercadoria acima, ter sido efetuada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, cobra-se a Multa estipulada no
artigo 84 da Medida Provisória n°. 2.158/01.”
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 07/02/2008 (fl. 39), a autuada insurgiu-se contra a
exigência, tendo apresentado, em 05/03/2008, a impugnação de fl. 44, em que, após
discorrer sobre os fatos, alega:
-de acordo com as regras previstas no Sistema Harmonizado, a impugnante, conforme
se depreende da declaração de importação 03/0264100-3, descreveu detalhadamente a
mercadoria importada, e a classificou no código 3823.70.30, que trata de outras misturas
de álcoois primários alifáticos;
-as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) dispõem que as misturas de
álcoois primários alifáticos, habitualmente são compostas por álcoois com seis a treze
átomos de carbono, tratando-se de líquidos obtidos geralmente pela síntese de Oxo;
-ao utilizar a palavra “habitualmente” no texto que trata das misturas de álcoois
primários alifáticos, as NESH não estão excluindo os produtos que apresentem outros
tipos de cadeias carbônicas, como no presente caso;
-De acordo com a Regra Geral 3, “a”, a posição específica deve prevalecer sobre a mais
genérica. Por se tratar de álcool primário alifático, que tem o estado físico líquido, a
posição 3823.70.30 é mais específica que a posição 3823.70.90;
-nem mesmo o laudo elaborado pelo Ministério da Fazenda deixou dúvidas quanto a
tratar-se, a mercadoria importada pela Impugnante, de mistura de álcoois graxos, para o
qual existe posição específica na tabela da Nomenclatura Comum do Mercosul;
-é, portanto, absolutamente conflitante o fato de o laudo do Ministério da Fazenda ter
confirmado tratar-se a mercadoria importada de mistura de álcoois graxos industriais e,
ainda assim, sua classificação ter sido modificada para a posição 3823.70.90 (outros),
que justamente trata daqueles produtos não especificados nem tampouco compreendidos
em outra posição, o que, repita-se, não é o caso, eis que existe posição específica para o
produto Álcool Oleico;
-para corroborar a classificação inicialmente atribuída ao Álcool Oleico e confirmada
pelo laudo elaborado pelo Ministério da Fazenda, junta, entre outros documentos, laudo
técnico atestando que seu produto é uma mistura de álcoois primários alifáticos, que têm
estado físico líquido, que é uma das características de tais substâncias;
-o que se depreende do até aqui exposto é que nenhuma das partes discorda que se trata
de uma mistura de álcoois graxos; a controvérsia, entretanto, reside unicamente na
classificação que deve ser atribuída a esse produto na Nomenclatura Comum do
Mercosul;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

-seguindo as regras para interpretação do Sistema Harmonizado, o que se tem é a
orientação para que prevaleça a posição mais específica. Há de ser verificado que o
produto em questão possui as características descritas na posição 3823.70.30;
-o auto de infração é completamente insensato; não apenas por impor uma multa à
Impugnante, quando esta não causou qualquer dano ao erário, mas, principalmente,
quando a motivação para aplicação da multa foi suposto erro na classificação de
mercadoria importada, o que restou demonstrado não ter ocorrido;
-diante de todo o exposto, não resta dúvida de que a classificação atribuída inicialmente
pela Impugnante à mercadoria denominada Álcool Oleico, qual seja, a posição
3823.70.30, é a correta, e, portanto, deve ser mantida, cancelando-se, por conseguinte, a
multa imposta;
-mesmo que a classificação atribuída pela Impugnante tivesse sido equivocada, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim a multa deverá ser afastada, em
homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se
que não houve qualquer dano ao erário, e nem mesmo a intenção de lesar o Fisco;
-como restou demonstrado no próprio auto de infração, tanto a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados, quanto a do Imposto de Importação indicadas pela
Impugnante são as mesmas aplicáveis pela classificação atribuída pelo Ministério da
Fazenda;
-segundo decisão do STJ (ementa transcrita), “a própria receita preconiza a dispensa da
multa, quando não tenha havido a intenção de lesar o Fisco, estando a mercadoria
corretamente descrita, com o só equívoco de sua classificação (Atos Declaratórios
Normativos Cosit n°s 10 e 12 de 1997)”;
-como verificado, a própria administração pública admite que, se a conduta praticada
pelo importador não trouxer qualquer prejuízo ao Fisco, não há porque puni-lo em razão
de suposto equívoco na classificação de mercadoria, corretamente descrita, como
atestam os documentos anexados e como atestou o próprio laudo do Laboratório de
Análises do Ministério da Fazenda;
-assim, qualquer que seja a classificação que venha a ser mantida, não deve prosperar a
multa aplicada em face da Impugnante;
-na hipótese de se entender que: (i) o laudo técnico apresentado pela Impugnante não é
suficiente ao convencimento de que o Álcool Oleico é, de fato, uma mistura de álcoois
primários alifáticos, classificado na posição 3823.70.30; (ii) o laudo do Ministério da
Fazenda não tenha constatado tratar-se a mercadoria importada, em sua essência, de
uma mistura de Álcoois primários Alifáticos, ou, ainda, (iii) pelas regras constantes do
Sistema Harmonizado, ainda que se tratando de uma mistura de álcoois primários
alifáticos, o produto em questão não deva ser classificado na posição mais específica,
qual seja, posição 3823.70.30, desde já requer seja deferida a produção de prova
pericial, a fim de que seja atestada a composição do produto denominado Álcool Oleico
e consequentemente, sua correta classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul;
-para tanto, indica como assistente técnico a Sra. Fabiana Guerra, com domicílio no
endereço da Impugnante, na Av, das Nações Unidas, 18001, Santo Amaro, São Paulo,
SP, portadora do CRQ IV n° 4246041;
-por fim, com fulcro no disposto no art. 16 do Decreto 70.235/72, apresenta os quesitos
a seguir:
“a) Informar a distribuição de cadeias presente no produto denominado Álcool Oleico;
b) Informar a composição específica do produto denominado Álcool Oleico;
c) Informar se o produto Álcool Oleico trata-se de uma mistura de álcoois primários
alifáticos;
d) Informar se é correta a classificação na posição 3823.70.30 para o produto Álcool
Oleico, considerando-se as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

e) Outros esclarecimentos que julgar pertinentes.”
-protesta pela juntada de quesitos complementares, e, por fim, pela posterior juntada de
documentos que visem à comprovação dos argumentos suscitados na presente
impugnação, em homenagem ao princípio da verdade material e da ampla defesa;
-diante de todo o exposto, requer seja mantida a classificação atribuída inicialmente à
mercadoria denominada Álcool Oleico, qual seja, a posição 3823.70.30, cancelando-se,
por conseguinte, a multa que lhe foi imposta por suposto erro na classificação tarifária
da Nomenclatura Comum do Mercosul.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fato gerador: 31/03/2003
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. APRESENTAÇÃO “A
POSTERIORI”. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando esta providência revelarse prescindível
para instrução e julgamento do processo.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fato gerador: 31/03/2003 HD OCENOL. ÁLCOOIS GRAXOS INDUSTRIAIS.
Mercadoria identificada como uma mistura de álcoois graxos industriais com
predominância do álcool oleílico classifica-se no código NCM 3823.70.90.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fato gerador: 31/03/2003
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não possui competência para afastar a aplicação da norma
sob fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que tal apreciação é exclusiva do
Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 88/109), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.

1. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa e de ofensa aos princípios
da verdade material dos fatos, da ampla defesa e do contraditório
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

A Recorrente afirma que restou violado seu direito à ampla defesa em razão do
indeferimento ao seu direito de realização de perícia e cita uma decisão que foi favorável ao
contribuinte em decorrência do laudo pericial por este produzido.
A Recorrente reforça seu pedido de laudo pericial, indica um perito e protesta pela
juntada de documentos.
Propõe-se solução similar àquela adotada no Acórdão no 3201004.062 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo 11128.008696/200868, relativo ao mesmo contribuinte,
outro produto:
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa porque, nos termos
do art. 18 do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União, aprovado pelo Decreto
n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n° 8.748/93 e 9.532/97, a Recorrente teve
seu pedido apreciado pela autoridade de primeira instância.
Art. 18 — A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendêlas
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Ocorre que a autoridade julgadora de primeira instância considerou e indeferiu de
forma fundamentada o pedido da recorrente.
Quanto ao pedido de perícia, constando no processo o laudo técnico de fls. 19- 20 e seu
aditamento de fls. 26-27, assim como os elementos trazidos pela impugnante (fls. 55-
58), bem como todas as demais provas contidas nos autos, entendo que a matéria de fato
já está suficientemente esclarecida, não sendo necessária realização de perícia.

Assim, quanto aos argumentos, concernentes à ofensa ao princípio da isonomia e
ao devido processo legal por ocasião da produção de provas por parte da fiscalização no curso do
despacho aduaneiro, laudo laboratorial, cumpre anotar que foi observado o rito legal e, portanto,
não merecem ser conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, proponho negar provimento às preliminares.

2. MÉRITO. Das Regras gerais para intepretação do sistema harmonizado

A classificação tarifária pretendida pela recorrente foi afastada com base em laudo
técnico. O código tarifário indicado pela fiscalização com base no laudo foi 3823.70.90. A
classificação adotada pela Recorrente era 3823.70.30.
Necessário ter presente, de início, que a classificação prescrita pela fiscalização e
confirmada na decisão de piso apoia-se no Laudo de Análises FUNCAMP n° 0986.01, de
28/04/2004 (fls. 23/26) e que com ela assentimos, conforme fundamentação apresentada no
desenvolvimento deste item.
Vejamos trecho da TEC vigente à época:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

Note-se que a diferença entre os códigos apontados reside apenas no item da
mesma subposição. Ao passo que, para a Recorrente, o produto importado trata-se de Outras
misturas de álcoois alifáticos na subposição 3823.30, para a fiscalização, o produto classifica-se
em último lugar nesta mesma subposição, como Outros
Conforme se anotou na decisão de piso, o equívoco da Recorrente se evidencia na
análise de uma das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH da posição 3823
(aprovada pela Instrução Normativa – IN RFB n.o 807, de 2008, na redação conferida pela IN
RFB 1.260, de 2012), que expressamente inclui, entre os principais álcoois graxos a serem
classificados na referida posição, o álcool cetílico:
B.ÁLCOOIS GRAXOS (GORDOS*) INDUSTRIAIS Os álcoois graxos
(gordos*) industriais incluídos na presente posição são misturas de álcoois
acíclicos obtidos, especialmente, por redução catalítica dos ácidos graxos
(gordos*) industriais desta posição (ver o parágrafo A, anterior) ou dos seus
ésteres, por saponificação do óleo de cachalote, por reação catalítica entre as
olefinas, o óxido de carbono e o hidrogênio (síntese Oxo), por hidratação das
olefinas, por oxidação de hidrocarbonetos ou por outros meios.
Estes produtos são quase sempre líquidos. Contudo, alguns deles são sólidos.
Os principais álcoois graxos (gordos*) industriais da presente posição são os
seguintes:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

1) O álcool laurílico industrial, que é uma mistura de álcoois graxos (gordos*)
saturados, obtidos por redução catalítica dos ácidos graxos (gordos*) do óleo
de coco. Líquido à temperatura normal, toma uma consistência semisólida a
temperaturas mais baixas.
2) O álcool cetílico industrial, que é uma mistura dos álcoois cetílico e
estearílico, sendo o primeiro preponderante; obtémse a partir do óleo de
cachalote ou do óleo de espermacete. É um sólido cristalino e translúcido à
temperatura ambiente.
3) O álcool estearílico industrial, que é uma mistura dos álcoois estearílico e
cetílico, obtido por redução da estearina ou de óleos ricos em ácido esteárico
ou ainda a partir do óleo de cachalote, por hidrogenação e hidrólise seguida de
destilação.
Este álcool apresentase sob a forma de um sólido branco cristalino à
temperatura ambiente.
4) O álcool oleílico industrial, obtido por redução da oleína ou, por
pressão hidráulica, a partir de álcoois derivados do óleo de cachalote. É
líquido à temperatura ambiente.
5) As misturas de álcoois primários alifáticos, habitualmente compostas por
álcoois com seis a treze átomos de carbono.
Tratase de líquidos obtidos geralmente pela síntese Oxo.
Os álcoois graxos (gordos*) mencionados nos nos 1) a 4), acima utilizam-se
sobretudo para a preparação de derivados sulfonados, cujos sais alcalinos
constituem os agentes de superfície orgânicos da posição 34.02. Os álcoois
graxos (gordos*) do no 5) empregam-se sobretudo na fabricação de
plastificantes para o poli(cloreto de vinila).
Os álcoois graxos (gordos*) industriais, que apresentam característica de
ceras, são também incluídos nesta posição.
A presente posição não compreende os álcoois graxos (gordos*) de
constituição química definida com pureza de 90% ou mais (calculada
relativamente ao peso do produto no estado seco) (posição 29.05,
geralmente).

Conforme consta da decisão a quo, a mercadoria foi caracterizada como Álcool
Oleílico Industrial (mistura de Álcoois Graxos Industriais com predominância do Álcool
Oleílico), tendo apresentado, por cromatografia gasosa, o teor em % por área da amostra de:
álcool oleílico: 65,5%, álcool cetílico: 21,9%, álcool estearílico: 7,5%, e álcool miristílico: 3,6%.
Conforme o laudo técnico (aditamento, fl. 26), o álcool oleílico, o álcool cetílico,
o álcool estearílico e o álcool miristílico contêm em suas moléculas, respectivamente, 18, 16, 18
e 14 átomos de Carbono. Essa informação está de acordo com o próprio laudo apresentado
pela impugnante (fl. 55). Portanto, a despeito do entendimento em sentido contrário da
impugnante, e do laudo por esta apresentado, não pode a mercadoria ser considerada como
uma mistura de álcoois primários alifáticos, no contexto das orientações das NESH. Retomemos
as conclusões do Laudo do Laboratório FUNCAMP de 19/05/2003, Laudo n° 1109.01 (fl. 70):
‘Não se trata de Outras Misturas de Álcoois Primários Alifáticos contendo de 6 a 13
átomos de carbono. Trata-se de Álcool Oleílico Industrial (Mistura de Álcoois Graxos
Industriais com predominância de Álcool Oleílico C18:3), um Outro Álcool Graxo
(Gordo) Industrial, um Produto Diverso das Indústrias Químicas. Segundo Referências
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

Bibliográficas, o produto é utilizado na produção de surfactantes, tintas de impressão,
como anti-espumante e como plastificante.’ As análises Laboratoriais, indicam ainda, os
seguintes resultados:
‘Aspecto:
Líquido incolor, límpido Identificação por Infravermelho:
Positiva para Álcool Graxo Identificação por Cromatografia Gasosa:
Positiva para Álcool Oleílico, Álcool Cetílico, Álcool Estearílico e Álcool Miristílico
Teor por Cromatografia Gasosa (% em área):
Álcool Oleílico: 65.6 Álcool Cetílico: 21.9 Álcool Estearílico: 7.5 Álcool Miristílico:
3.6 Identificação Química:
Negativa para Água’

Diante do exposto, propõe-se manter as conclusões da decisão de piso:
Portanto, o produto em questão deve ser classificado, com base nas RGIs 1.a e 6.a
(textos da posição 3823, da subposição 3823.70), c/c RGC-1, todas da TEC e TIPI, com
os esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto n°
435/1992 e alterações posteriores), no código 3823.70.90 das mesmas TEC e TIPI,
vigentes à época da ocorrência do fato gerador.

Dessarte, a proposta é de negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

3. MÉRITO. Da multa de 1% pelo preenchimento incorreto do Campo
destaque
A Recorrente defende a não aplicação da multa em razão da correção da sua
classificação, questão que se esgotara no item antecedente. Argumenta também que, ainda que
sua classificação não seja considerada correta, não caberia a multa por não haver diferença de
tributo.
Contudo, a multa em pauta não se refere à falta de pagamento, mas à informação
incorreta. A multa de 1% por classificação incorreta tem enquadra-se no artigo 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, vejamos:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou (...)
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
(...) (Grifei)
Dessa forma, conforme se observou na decisão de piso, se houver erro na
classificação fiscal, é cabível a multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, independentemente de ter havido falta de pagamento de tributo ou intenção de
lesar o Fisco. Nos termos do artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Anote-
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000372/2008-81

se ainda que, conforme se observou na decisão de piso, a jurisprudência juntada pela Recorrente
não se refere à multa em pauta, mas à multa de ofício.
Cumpre mencionar a Súmula 161 do CARF:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.
Assim, propõe-se neste item manter o entendimento da decisão recorrida, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital